Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013098-23.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: MARCELO MACHADO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCELO MACHADO DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente teve a prisão preventiva decretada após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, uma vez que a polícia encontrou na residência familiar, aproximadamente, 500g (quinhentos gramas) de maconha, balança de precisão, valores em dinheiro, máquina de cartão e caderno com anotações; 2) a decisão carece de fundamentação idônea; 3) não representa risco à ordem pública; 4) “a prisão preventiva ora decretada utiliza de circunstância do próprio crime e o contexto que ocorreu a prisão, situações que se confunde com o mérito da demanda e não deve servir de base para decretara a prisão preventiva” (sic); 5) o executivo de pena citado na decisão foi cumprido, e no processo citado a punibilidade foi extinta, de modo que os registros não podem ser invocados em desfavor do paciente; 6) a busca e apreensão é ilegal, pois foi endereçado para local diverso da residência do paciente e “em desfavor da pessoa identificada como alcunha de “Barriga”, apelido que nunca foi do acusado” (sic); 7) a prisão preventiva foi decretada de oficio, pois o Ministério Público não se manifestou sobre ela (Id. 95166977 - pág. 1-31).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a polícia investigava o paciente em razão de seu suposto envolvimento no comércio de drogas ilícitas.
Por conta disso, a autoridade policial requereu a busca e apreensão domiciliar, que foi deferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis.
No cumprimento da ordem, “os policiais subiram no muro da residência” e “avistaram o suspeito Marcelo e sua esposa Christiane manuseando porções de substância análoga a entorpecente, cortando e embalando”.
Marcelo empreendeu fuga e na residência a polícia apreendeu porções individualizadas de maconha, balança de precisão, R$ 4.044,00 (quatro mil e quarenta e quatro reais) em espécie, “anotações da suposta contabilidade do comércio de drogas, veículo de alto valor e outros objetos indicativos do tráfico ilícito de entorpecentes”.
Embora o impetrante não tenha apresentado a decisão que autorizou a busca e apreensão na íntegra, observo que a autoridade policial requereu o cumprimento da ordem na Rua 4, quadra 24, ao lado do n. 688, Bairro Carlos Bezerra I, em relação ao suspeito conhecido pela alcunha de ‘Barriga” (Id. 95166988 - pág. 68).
O auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 95166992 - Pág. 11-12), comprova que ordem foi cumprida no local indicado.
Além disso, os elementos investigativos colhidos demonstram que o paciente se trata da pessoa conhecida pela alcunha de Barriga, conforme se vê no trecho transcrito:
“Que através de investigação policial no combate ao trafico ilícito de drogas, identificamos um individuo pelo vulgo de Barriga, Marcelo Machado de Souza, que utiliza uma residência para armazenar e comercial drogas [...] (Lauro Evaner Correa – Investigador da Polícia Civil – Id. 95166992 - pág. 1).
A informação também se repete no depoimento acostado no Id. 95166992 - pág. 4.
Assim sendo, pelo menos por hora, não há indicativo que a ordem de busca e apreensão foi cumprida em local diverso do requerido ou que se destinava a pessoa diversa do paciente.
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial, e manifestação favorável do MP na audiência de custódia, e encontrava-se vazada nos seguintes termos:
Instado a manifestação, o Ministério Público requereu pela homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão em preventiva.
[...]
Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor de Christiane Espindola Rodrigues, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e atendo o requerimento do Sr. Delegado para decretar a prisão processual de Marcelo Machado de Souza, para garantia da aplicação de lei penal e ordem pública, pois compulsando os autos, vislumbro os autos indícios suficientes de autoria e materialidade, pela quantidade de drogas, mais de 500 gramas de maconha e apetrechos, com balanças, dinheiro em espécie, máquinas de cartão de crédito, e outros, levando a concluir que o local é fonte de armazenamento e distribuição de drogas, além dos dados que constam da ordem de busca e apreensão.
O acusado Marcelo já era monitorado e, pelas informações dos autos, a ré o auxiliava diretamente, inclusive foi vista por policiais manipulando as drogas. Os indiciados não souberam justificar os mais de 4 mil reais localizados e a máquina de cartão de crédito. Ainda como ordena o Comando Vermelho, quebraram todos os aparelhos celulares.
No que tange as crianças da indiciada, além de estarem sendo expostas diretamente à droga, em desacordo com o ECA, eram utilizadas para dar ar de normalidade na residência, ou seja, utilizavam das crianças para trazer um aspecto de residência familiar, elas eram um ardil, assim envolvidas diretamente no crime. Como se não bastasse, os indiciados realizavam o comércio de produtos populares, tais como “Avon” na residência, no intuito de disfarçar as vendas de drogas realizadas com recebimento via cartão de crédito.
Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão de liberdade à acusada.
Por fim, registro que o acusado Marcelo é reincidente, respondendo a 02 executivos de pena em trâmite na 4a Vara Criminal, sob os códigos 616784 e 329286, bem como, responde a outra ação penal da mesma natureza junto à 5a Vara Criminal, sob o código 324486.
No mais, deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ:
[...]
Decreto a prisão cautelar de Christiane Espindola Rodrigues e Marcelo Machado de Souza. Oficie-se a 4a Vara Criminais desta Comarca, tendo em vista o acusado Marcelo responder aos seguintes executivos de pena 616784 e 329286. Oficie-se também à 5a Vara Criminal, posto que o foragido responde à ação penal de tráfico de código 324486 [...] (Id. 95166983 - Pág. 1-2).
O requerimento da autoridade policial e a manifestação favorável do Ministério Público na audiência de custódia arrefece a decretação de oficio sustentada na impetração.
Conquanto a defesa insista que os registros penais desabonadores invocados no decisum não podem ser utilizados para fundamentar a prisão preventiva, bem se vê que o argumento não prospera.
De fato, na ação penal cód. 324486 foi reconhecida a prescrição do delito (art. 28, da Lei n° 11.343/06).
No executivo de pena n. 7494-81.2013.811.0064, o paciente cumpriu 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pois condenado pelos crimes de tráfico de drogas e de receptação.
O atestado de situação carcerária obtido no SEEU – Sistema de Execução Penal Unificado, demonstra que a condenação transitou em julgado para a defesa em 18-3-2013, e que em 19-2-2021, foi declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena (movimento 32 SEEU).
Diante da informação, fica claro que o registro não foi atingido pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.
Ainda que não fosse o caso, não haveria óbice para considerá-lo como caracterizador da renitência delitiva.
Nesse sentido
[...] No caso dos autos, verifica-se, todavia, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, haja vista ostentar maus antecedentes, com condenação criminal com trânsito em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas, tendo o Juiz de primeiro grau, ressaltado que, embora os processos não sejam recentes, há execuções de penas a serem cumpridas, e, inclusive, há uma pena que foi extinta em 2015, configurando a reincidência, em observância ao período depurador previsto no inciso I, do artigo 64 do CP. [...] (STJ, HC 379.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017).
De mais a mais, “a reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva” (STJ, AgRg no HC 639.772/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (sem destaque no original).
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.